Tribunal: TJDFT
Processo: 0714474-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714474-40.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIENE MARIA QUEIROZ DOS ANJOS APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Mariene Maria Queiroz dos Anjos contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal nos autos de ação de obrigação de fazer proposta contra o Distrito Federal (id 57343705). A apelante relatou na petição inicial que foi diagnosticada com a doença de Crohn. Informou que utilizou os medicamentos azatioprina e infliximabe, os quais não foram eficazes para diminuir os sintomas. Acrescentou que tentou utilizar o medicamento adalimumabe, mas apresentou forte reação alérgica. Explicou que o médico assistente prescreveu o uso do medicamento ustequinumabe. Alegou que não possui condições financeiras para arcar com os custos do tratamento. Requereu: 1) a concessão do benefício da gratuidade da justiça; 2) a concessão de tutela de urgência para determinar ao apelado o fornecimento do medicamento ustequinumabe nos termos da prescrição médica. Pediu a confirmação da tutela de urgência. O Juízo de Primeiro Grau verificou que o medicamento pleiteado não constava na lista de fármacos padronizados do Sistema Único de Saúde (SUS). Considerou que a apelante não comprovou a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e a imprescindibilidade do tratamento prescrito pelo médico assistente, requisitos exigidos pelo Tema Repetitivo n. 106 do Superior Tribunal de Justiça. Rejeitou o pedido formulado na petição inicial. Condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 600,00 (seiscentos reais). A apelante sustenta que preencheu os requisitos necessários para o fornecimento de medicamentos não incorporados à lista de fármacos padronizados do Sistema Único de Saúde (SUS). Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao apelado o fornecimento do medicamento ustequinumabe nos termos da prescrição médica no prazo máximo de dez (10) dias. Pede a reforma da sentença para: 1) condenar o apelado em obrigação de fazer consistente no fornecimento do referido medicamento enquanto durar a prescrição médica; e 2) fixar os honorários advocatícios sucumbenciais conforme o disposto no art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil. A Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios oficiou pelo provimento da apelação, ao argumento de que o medicamento ustequinumabe foi incorporado à lista de fármacos padronizados do Sistema Único de Saúde (SUS) pela Portaria n. 1 da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (Sectics), vinculada ao Ministério da Saúde, publicada em 22.1.2024 (id 57712477). É o breve relatório. Passo a analisar o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A tutela de urgência no âmbito recursal está prevista nos arts. 299, parágrafo único, 932, inc. II, 995, parágrafo único, 1.012, § 4o, 1.019, inc. I, e 1.026, § 1o, todos do Código de Processo Civil. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil condiciona a concessão da tutela de urgência à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O art. 300, § 3o, do diploma legal mencionado estabelece que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Confira-se lição doutrinária sobre o tema: Os pressupostos do provimento antecipatório são os comuns (art. 995, parágrafo único). Às vezes, a fraseologia apresenta discrepâncias, mas tudo se resume ao prognóstico favorável de êxito no julgamento do recurso e o receio de dano de incerta ou difícil reparação enquanto o recorrente aguarda tal desfecho.[1] Considero que os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência estão presentes no caso em análise. A probabilidade do direito está demonstrada. O direito à saúde e o direito à vida constituem prerrogativas fundamentais inerentes a todo ser humano. O acesso a um tratamento de saúde digno integra o núcleo essencial do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, da Constituição Federal). A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal). A Lei n. 8.080/1990 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. O art. 6°, inc. I, alínea d, do diploma normativo citado prevê que estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. O art. 19-M da Lei n. 8.080/1990 dispõe o seguinte: Art. 19-M. A assistência terapêutica integral a que se refere a alínea d do inciso I do art. 6o consiste em: I - dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a saúde, cuja prescrição esteja em conformidade com as diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico para a doença ou o agravo à saúde a ser tratado ou, na falta do protocolo, em conformidade com o disposto no art. 19-P; II - oferta de procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, constantes de tabelas elaboradas pelo gestor federal do Sistema Único de Saúde - SUS, realizados no território nacional por serviço próprio, conveniado ou contratado. O Tema Repetitivo n. 106 do Superior Tribunal de Justiça estabelece critérios para o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS). Verifico, porém, que o medicamento ustequinumabe foi incorporado à lista de fármacos padronizados do Sistema Único de Saúde (SUS) pela Portaria n. 1 da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (Sectics), vinculada ao Ministério da Saúde, publicada em 22.1.2024. Concluo, ao menos em sede de análise provisória, que a documentação apresentada pela apelante aponta o fundamento e a evidência científica que determinam a prescrição do medicamento ustequinumabe para o seu tratamento. O risco ao resultado útil do processo também é evidente. Os serviços públicos de saúde devem ser prestados com a eficiência necessária e em tempo compatível com as condições clínicas dos pacientes e com o risco de agravamento de seu quadro de saúde. Os relatórios médicos juntados aos autos indicam que a demora no tratamento provoca ou acentua os seguintes sintomas: sofrimento psíquico, incapacidade labora, risco de debilidade ou perda de membro, sentido e função e risco de debilidade permanente (id 57342886, 57342896, 57343689). Ante o exposto, defiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao apelado o fornecimento do medicamento ustequinumabe conforme prescrição e enquanto durar a indicação médica. Essa obrigação deve ser cumprida no prazo de até dez (10) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o cumprimento integral. Retornem os autos para julgamento da apelação após o transcurso do prazo para recurso. Intimem-se. Brasília, 12 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. 10a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.